Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-89.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002535-89.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO GALVAO FERREIRA - CPF: 047.264.350-94 (APELANTE), LUCAS ROSA TUM - CPF: 038.350.281-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LIMA CORREA - CPF: 022.663.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA GALVAO FERREIRA - CPF: 031.006.710-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS MOTTA - CPF: 041.404.080-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 132 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 306,
CAPUT
, DA LEI N.º 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE EXPOSIÇÃO A PERIGO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DA VERSÃO EXCULPATÓRIA APRESENTADA PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – PREJUDICIALIDADE DA TESE SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP – 2. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE IDONEAMENTE JUSTIFICADA – 3. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA ACESSÓRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DICÇÃO DO PRÓPRIO ART. 293 DO CTB – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Ainda que a testemunha responsável pelo socorro da vítima tenha declarado em juízo que ouviu dela informalmente que teria sido atirada para fora do carro pelo convivente, considerando que a ofendida sustentou desde a fase policial a versão de que saltou espontaneamente do veículo em movimento e o réu negou veementemente tê-la empurrado em todas as oportunidades em que foi interrogado; comporta a hipótese a incidência do aforismo
in dubio pro reo
e consequente absolvição do réu quanto ao crime de exposição à perigo de vida, tornando prejudicada a análise da tese que buscava afastar da dosimetria a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP.

2.

Não há falar em neutralização do vetor pertinente à culpabilidade no que se refere ao cálculo penal do delito de embriaguez ao volante quando evidenciado que o réu conduziu veículo automotor sob efeito de álcool, enquanto transportava o filho de apenas 04 (quatro) anos de idade. Precedente deste TJMT.

3.

Considerando que a própria dicção do §1º do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a sanção de suspensão do direito de dirigir terá início tão somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, carece de interesse recursal a pretensão defensiva que busca assegurar-lhe justamente tal garantia.

4.

Apelo defensivo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO GALVÃO FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCIANO GALVÃO FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1002535-89.2020.811.0004, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 132,
caput
, do Código Penal
e
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade total de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
; além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixados unitariamente no valor de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Nas razões recursais vistas no ID 161838986, o apelante busca sua
absolvição quanto ao crime do art. 132,
caput
, do Código Penal
, sob o viés da
anemia probatória
, porquanto afirma ter o d. magistrado respaldado a condenação em argumentos especulativos, inexistindo comprovação inequívoca de que o réu efetivamente incorreu na prática delitiva, ao revés, a palavra da vítima em juízo teria comprovado que foi ela quem deu causa à própria exposição a perigo; ao que acrescenta pleito subsidiário de
decote da agravante

prevista no artigo 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal.

Quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, vindica a
retificação da dosimetria penal
, fixando-se a pena basilar no mínimo legal; bem assim, que
a pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículo automotor tenha efeitos somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

E
m contrarrazões vistas no ID
161838989
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 170591680, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, adotando,
per relationem
, o quanto arguido nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se dos autos que
LUCIANO GALVÃO FERREIRA
foi
denunciado
e
condenado
pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 132,
caput
, do Código Penal e art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, porque, no dia 20/09/2020, por volta de 12h40min, em via pública, próximo à Avenida Universitária, após o estabelecimento comercial “Super Pontal”, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, termo da comarca de Barra do Garças/MT,
conduziu o veículo Fiat Strada, placas IZC1J51, de cor cinza, sob influência de álcool
e, nessas condições,
expôs a perigo a vida de sua companheira
Priscila dos Santos Motta
e de seus filhos menores de idade
Cassandra
e
Alex
.

Segundo a proposição acusatória, na data fatídica, o casal havia saído de um evento juntamente com os filhos e quando já se encontravam no interior do automóvel conduzido por
LUCIANO
- que estava sob o efeito de bebida alcoólica - deram início a uma acalorada discussão; tendo a ofendida, em meio ao entrevero, se lançado do automóvel em movimento. Consta, ainda, que quando a vítima já estava caída ao solo, o ora apelante parou o carro e engatou a marcha ré, em evidente tentativa de atropelar a companheira, somente não consumando o intento porque foi impedido por um Policial Militar de folga, que presenciou toda a cena.

Após desembarcar do veículo visivelmente alterado e notar que a testemunha se tratava de um agente de segurança pública,
LUCIANO
foragiu do local em seu carro, levando consigo os dois filhos menores de idade; ao passo que a ofendida foi encaminhada ao Pronto Socorro para atendimento médico. Enfim, empreendidas algumas diligências, a Polícia Militar realizou a abordagem do suspeito que, após ser submetido ao teste do etilômetro, foi conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do respectivo auto flagrancial.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 132, do CP:

A teor do relatado, a i. Defesa se insurge em face do édito condenatório,
o qual se encontraria lastreado em anêmico arcabouço probatório, em decorrência do que clama pela
absolvição do apelante
, forte na insuficiência de provas de que incorreu no delito tipificado no art. 132,
caput
, do Código Penal.

E, de fato,
tem razão a i. Defesa
.

Iniciando a análise do caso concreto, cumpre registrar que a
materialidade
repousa no auto de prisão em flagrante (ID 161845780 – págs. 01/02), boletim de ocorrência (ID 161845780 – págs. 41/44) e nos depoimentos testemunhais.

Todavia, quanto à
autoria delitiva
, malgrado o esforço despendido pelo magistrado singular, entendo

que o conjunto probatório amealhado aos autos é insuficiente para amparar o desfecho condenatório, na medida em que inexistem provas judicializadas robustas o suficiente para se concluir, de forma inequívoca, que o réu efetivamente expôs a vida de sua companheira à perigo.

Em seu depoimento judicial, a testemunha
Pablo Júnior Rodrigues de Souza
(ID 161838967) relatou que estava de folga na data dos fatos e seguia pela Avenida Universitária em seu veículo particular logo atrás de um Fiat Strada, até que em dado momento, viu uma mulher
“caindo pela porta do passageiro e rolando no asfalto”
; tendo notado, também, que após trafegar por mais alguns metros, o utilitário parou, engatou a marcha ré e
“veio com tudo”
para cima da vítima, somente não a atingindo porque o declarante posicionou seu carro entre a ofendida e a picape, impedindo a colisão.

Disse, ainda, que tão logo desembarcou de seu automóvel, a vítima veio em sua direção pedindo ajuda e o algoz se aproximou visivelmente alterado, lhe dizendo para
“cair fora ... que aquilo não era com ele” sic
; momento em que sacou seu revólver e se identificou como policial militar, tendo o ora apelante imediatamente retornado para seu veículo e foragido do local.

A testemunha narrou que, além de visivelmente preocupada com a filha menor de idade que estava no carro junto com o casal, a ofendida mostrava-se deveras nervosa, tendo lhe noticiado que ela e o marido travaram uma discussão enquanto trafegavam pela via, ocasião em que o companheiro a teria empurrado do carro em movimento, causando-lhe escoriações nas mãos e pernas – as quais, segundo
Pablo
, sangravam bastante.

Enfim, o declarante esclareceu que após prestar os primeiros socorros à ofendida, registrou a ocorrência via 190, repassou as características do veículo do suspeito e aguardou a chegada da guarnição plantonista; a qual, para além de realizar o encaminhamento da vítima ao pronto socorro, após algumas diligências, abordou o suspeito já no município de Barra do Garças/MT, o submeteu ao teste do etilômetro e o conduziu à Delegacia.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais dos policiais militares
Ramsés Lins Barroso
e
Weverton Lacerda Cunha
(ID 161838969; ID 161838968), os quais
ratificaram integralmente a versão apresentada pelo colega de farda que testemunhou o ocorrido
, insistindo na tese de que a ofendida
Priscila dos Santos Motta

havia sido arremessada do veículo em movimento pelo seu então companheiro
LUCIANO
e apresentava lesões visíveis, uma vez que estava
“bastante ralada ... com escoriações pelo corpo todo”

sic
.

Destarte, embora a narrativa apresentada sob o crivo do contraditório por
Pablo Júnior Rodrigues de Souza
- principal testemunha dos fatos ora em análise - tenha sido respaldada pelos depoimentos judiciais de
Ramsés Lins Barroso
e
Weverton Lacerda Cunha
, ambos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão de
LUCIANO
; certo é que
a versão sustentada pela ofendida
Priscila dos Santos Motta
está em consonância com a tese defensiva e
mostra-se verossímil porquanto uníssona desde a esfera extrajudicial
, não havendo como ser desconsiderada nesta instância revisora.

Inquirida perante a autoridade policial na presença de seu advogado, a ofendida relatou que convivia maritalmente com o réu por cerca de 03 (três) anos e, conquanto
LUCIANO
não bebesse com frequência, na data fatídica havia ingerido bebidas alcoólicas, algo que, inclusive, lhe causou certa estranheza.

Prosseguiu esclarecendo que transitavam pela Avenida Universitária em Pontal do Araguaia/MT no veículo da família, no interior do qual estavam somente o casal e o filho mais velho de
LUCIANO
,
Alex
, de 04 anos de idade; quando, em dado momento, a declarante requisitou ao amásio que parasse o veículo, porquanto estava nervosa em decorrência da bebedeira e queria sair do automóvel, contudo, segundo sua narrativa,
LUCIANO
se negou a estacionar e continuou dirigindo.

Assim, aproveitando-se da baixa velocidade em que trafegavam, “
abriu a porta do veículo, sendo um Fiat Strada, e acabou se jogando para fora
”;
sendo socorrida por um policial militar à paisana. Sucede que, segundo a declarante, no momento em que o agente de segurança pública se identificou e sacou o revólver,
LUCIANO
acabou saindo do local porque ficou com medo, provavelmente porque o policial não estava fardado.

Por fim, inquirida sobre a suposta tentativa do então companheiro de jogar o veículo em sua direção, a vítima
negou veementemente tal versão
, dizendo que
“talvez o amásio estaria querendo dar marcha ré para pegá-la novamente ... o amásio não queria atropelá-la tanto que deixou o veículo em uma certa distância e veio ao encontro da declarante a pé”
(ID 161845780 – págs. 15/16); tendo rechaçado, também, a versão da testemunha
Pablo Júnior
de que a filha bebê, de apenas 08 meses de idade, estaria no carro.

Em juízo
, a ofendida
ratificou a narrativa apresentada perante a autoridade policial
, sustentando que na data fatídica, ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas em demasia e, em dado momento, a declarante deu início a uma discussão com o convivente porquanto acreditava estar sendo traída. Segundo a ofendida,
LUCIANO
passou a ignorá-la,
o que lhe deixou ainda mais nervosa, e nesse momento, sorrateiramente desafivelou o cinto de segurança e, de inopino, saltou do veículo em movimento
.

Acrescentou, outrossim, que ainda estava caída no chão quando um outro automóvel se aproximou para socorrê-la e, como ainda estava brava com
LUCIANO
, ao visualizar que o ora apelante também havia parado seu carro e vinha em sua direção, continuou proferindo xingamentos em seu desfavor, esbravejando que
“era culpa dele eu ter se jogado”

sic.

Segundo a declarante, nesse momento, o rapaz desceu de seu veículo e
“arrancou uma pistola”
, ao que a vítima reagiu pedindo que
“não atirasse pelo amor de Deus”
; circunstância que, na sua intelecção, pode ter atemorizado
LUCIANO
, que foragiu do local.

Assim como a ofendida, o réu
LUCIANO GALVÃO FERREIRA

sustentou a mesma versão em ambas as oportunidades em que foi interrogado
, tendo negado veementemente a prática do delito tipificado no art. 132 do Código Penal.

Perscrutado pelo magistrado
a quo
na solenidade instrutória, o ora apelante narrou que
Priscila
pulou do carro em movimento, tendo agido de inopino, impossibilitando-lhe de tomar qualquer atitude no intuito de impedir o salto,
“porque foi muito rápido”
; concluindo que, em sua intelecção, a convivente agiu dessa maneira porque, além de ter ingerido bebida alcoólica em demasia, o que não era algo corriqueiro, estava em meio a uma crise de ciúmes.

O réu disse, também, que após se dar conta do que havia ocorrido, parou o carro alguns metros à frente, engatou a marcha ré e tão logo desceu no afã de socorrer
Priscila
, percebeu que havia um rapaz empunhando uma arma de fogo ao lado de sua companheira e, diante de todo o contexto, por medo de que o sujeito atirasse em sua direção, decidiu sair do local (ID 161838970).

Partindo dessas premissas, verifico que conquanto existam indícios de que
LUCIANO
incorreu na prática delitiva, notadamente diante das declarações testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução criminal; referidos elementos de convicção não se mostram suficientes à prolação de um édito condenatório, porquanto encampados no campo hipotético da presunção.

Com efeito, para sustentar a condenação pelo delito de exposição à perigo seria necessário atestar que o réu efetivamente desafivelou o cinto de segurança de
Priscila
,
puxou a maçaneta da porta do lado do passageiro e a empurrou para fora – o que só poderia ser feito por alguém que estivesse no interior do veículo, de modo que a dinâmica ali ocorrida não foi visualizada pela testemunha
Pablo Júnior
, que viu apenas a ofendida saltando para fora do carro, o que pode ter ocorrido por sua própria vontade ou mediante ação de outrem.

Sucede que, conforme aquilatado, tanto o réu, quanto a própria ofendida foram uníssonos em afirmar que
Priscila
, sob efeito de bebida alcoólica e no contexto de uma acalorada discussão motivada por ciúmes,
saltou espontaneamente do veículo em movimento
, colocando, assim, a própria vida em risco, o que não se afigura inverossímil, afinal, a testemunha
Pablo Júnior
também afirmou que o veículo à sua frente trafegava normalmente até o momento imediatamente anterior à saída da vítima do carro, o que não seria possível se o apelante, ao mesmo tempo que estivesse conduzindo o automotor, também estivesse agindo para soltar o cinto de segurança da convivente, puxar a maçaneta necessária à abertura da porta do veículo e ainda empurrar
Priscila
para fora.

Oportunamente, saliento que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações prestadas pelas testemunhas, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“[...]
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição da apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, na espécie, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [...].”

(N.U 0004936-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023). Grifei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado.

Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, que comporta séria descrença sobre a ocorrência do crime de perigo para a vida imputado ao réu, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver
LUCIANO GALVÃO FERREIRA
da conduta típica descrita no
caput
do art. 132 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em tempo, com a absolvição do réu pelo crime de exposição à perigo,
tem-se por prejudicada a tese subsidiária de decote da agravante

prevista no artigo 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal.

2.

Da pretendida retificação da dosimetria quanto ao crime de embriaguez ao volante:

Adicionalmente, a i. Defesa pleiteia a retificação da dosimetria quanto ao crime de embriaguez ao volante, mediante a fixação da pena basilar no mínimo legal.

Sem razão
, contudo.

Extrai-se do édito condenatório anexado sob o ID 161838982 que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o d. magistrado
a quo
consignou que as circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas parcialmente favoráveis ao réu,
negativando o vetor pertinente à culpabilidade
visto que
“o acusado estava dirigindo embriagado com duas crianças no veículo”
, motivo pelo qual fixou a pena-base em
09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

Com efeito, consoante já aquilatado, para além de ter confessado que ingeriu bebidas alcoólicas e, nessas condições, conduziu veículo automotor; o ora apelante
afirmou em ambas as etapas da persecução criminal que seu filho
Alex,
de apenas 04 (quatro) anos de idade, estava no interior do automóvel
– o que justifica o desabono da circunstância judicial pertinente à culpabilidade e a consequente exasperação da sanção basilar.

Em casos análogos, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, II E § 2º, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO – CULPABILIDADE ACENTUADA POR DIRIGIR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E AINDA TRANSPORTAR CRIANÇA SEM CAPACETE NA MOTOCICLETA – REPRIMENDA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se acentuada a culpabilidade do réu que, ao dirigir sob o efeito de álcool, ainda carrega uma criança sem capacete na motocicleta, sendo sua conduta totalmente reprovável, superando a intensidade do dolo natural do delito e justificando a elevação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. É cediço que a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, devidamente justificada, autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, justamente para atender aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 0022893-45.2013.8.11.0002, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016).

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada ao apelante, notadamente porque a culpabilidade está assentada no fato de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, enquanto transportava o filho de apenas 04 (quatro) anos de idade,
mantenho
intacta a pena basilar
imposta, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

3.

Da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor:

Enfim, a i. Defesa pretende seja garantido ao apelante o direito de dirigir enquanto não certificado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Todavia, considerando que a própria dicção do §1º do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que
“
Transitada em julgado a sentença condenatória
, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação”
; tenho que
carece de interesse o aludido pleito defensivo
, haja vista a previsão legal de início do cumprimento da aludida sanção acessória tão somente após o transito em julgado da sentença penal condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO GALVÃO FERREIRA
em face da r, sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º

1002535-89.2020.811.0004 (PJe), tão somente para o fim de
absolvê-lo
da imputação quanto à prática do crime previsto no
art. 132,
caput
, do Código Penal
, mantendo incólumes os demais termos do r. édito condenatório, de modo que subsiste para expiação tão somente a pena correspondente ao crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, no patamar de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no valor de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época do fato, cumulada com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023